Tribunal: TJES
Processo: 5003909-41.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003909-41.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCISIO DA SILVA SANTANA
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003909-41.2021.8.08.0030

RECTE.: TARCISIO DA SILVA SANTANA

RECDO.: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ATUALIZAÇÃO DO BEM CONFORME TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação Indenizatória afirmando ter adquirido um veículo mediante carta de crédito da requerida, contudo, os valores das parcelas vêm aumentando progressivamente, o que entende indevido. Busca com a presente ação a restituição dos valores pagos a maior, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3746861.
2. Tese da parte requerida
: Sucintamente informa que o autor adquiriu o veículo FORD FIESTA ROCAM HATCH, placa OVJ3911, ano 2013/2014, sendo que o valor das parcelas é atualizado segundo a tabela FIPE, conforme expressa previsão contratual (cláusula VIII do contrato). Apresentou contrarrazões no ID 3746864.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. E a r. sentença é irretocável. Verifica-se que no contrato de consórcio que o autor aderiu (ID 3746807) prevê expressamente que o reajuste das parcelas será realizado de acordo com o valor do bem, conforme tabela FIPE para veículos que não sejam da marca FIAT (cláusula VIII). No sistema de consórcios, o valor do bem ao qual estão indexadas as prestações sofre constantes variações alterando o montante devido. Assim, de acordo com a variação do bem, a administradora emite os boletos de pagamento, considerando o preço praticado no mês anterior. Conclui-se, assim, que o autor tinha total ciência das cláusulas contratuais, sendo que os “reajustes” por ele alegados refletem simplesmente a atualização do valor do veículo, segundo a tabela FIPE, não sendo demonstrada, pela documentação carreada aos autos, qualquer abusividade em eventual cobrança perpetrada. Da mesma forma, em inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.